Tribunal: STJ
Processo: 5014735-42.2019.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814799 - SP (2024
/0471105-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BENEDITA SIQUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
DEFICIÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, a parte embargante não apontou concretamente quaisquer
3.
dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado, mostrando-se
deficiente a argumentação recursal em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, dissociada dos
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52216343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ac35c6a4-7133-4034-a313-5df862db7aba

fundamentos da decisão embargada e sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. A
ausência de tal demonstração enseja juízo negativo de admissibilidade dos
embargos declaratórios, uma vez desatendido o disposto no
do
art. 1.023
além de comprometer a compreensão da exata controvérsia a
CPC/2015,
ser dirimida com o oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/11/2025
10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52216343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ac35c6a4-7133-4034-a313-5df862db7aba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814799 - SP (2024
/0471105-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BENEDITA SIQUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
DEFICIÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, a parte embargante não apontou concretamente quaisquer
3.
dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado, mostrando-se
deficiente a argumentação recursal em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, dissociada dos
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA51571437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 78c2ae06-fcd0-4eb7-8375-a0b4b2f6eead

fundamentos da decisão embargada e sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. A
ausência de tal demonstração enseja juízo negativo de admissibilidade dos
embargos declaratórios, uma vez desatendido o disposto no
do
art. 1.023
além de comprometer a compreensão da exata controvérsia a
CPC/2015,
ser dirimida com o oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 777):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n. 22/2016).
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que o acórdão contém omissão quanto à
análise do Tema n. 979 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da
devolução de valores recebidos a maior em benefícios previdenciários,
especialmente nas hipóteses de erro material ou operacional da
Administração, e da aplicação do artigo 154, § 3o, do Decreto n. 3.048
/1999.
Documento eletrônico VDA51571437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 78c2ae06-fcd0-4eb7-8375-a0b4b2f6eead

Sem impugnação (fl. 834).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (
,
CPC/2015)
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, a parte embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado,
mostrando-se deficiente a argumentação recursal em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
dissociada
e/ou sem a demonstração
dos fundamentos do acórdão embargado
exata dos pontos pelos quais o julgado se fez omisso, contraditório ou
obscuro.
A ausência de tal demonstração enseja juízo negativo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, uma vez desatendido o
disposto no
do
além de comprometer a compreensão
art. 1.023
CPC/2015,
da exata controvérsia a ser dirimida com o oferecimento dos aclaratórios,
o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
No mesmo sentido, em hipótese similar:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
Documento eletrônico VDA51571437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 78c2ae06-fcd0-4eb7-8375-a0b4b2f6eead

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NÃ O APONTADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF.
1. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material nas razões dos
embargos de declaração. Busca tão somente a modificação do
decidido no acórdão recorrido, o que é inviável, uma vez que o agravo
não ultrapassou a barreira da admissibilidade. Incide, na espécie, a
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.182.720/MG,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/5/2024,
, destaques acrescidos)
24/5/2024.

Apenas com o fito de evitar a postergação da solução definitiva da
controvérsia, registra-se que a parte embargante tenta subverter as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que há
muito consabido descaber qualquer pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que nem mesmo ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51571437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 78c2ae06-fcd0-4eb7-8375-a0b4b2f6eead

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.814.799 / SP
Número Registro: 2024/0471105-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50147354220194036183
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITA SIQUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITA SIQUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52207588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: 33067dfd-19d3-488d-b4b4-ca7d18b49ce3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: 33067dfd-19d3-488d-b4b4-ca7d18b49ce3